Tribunal: TJBA
Processo: 0026698-38.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0026698-38.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: PETROLEO DO VALLE EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
SIZENANDO MEIRA MAIA FILHO

EMENTA

Ação Rescisória. Direito Tributário e Processual Civil. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular em estados distintos.

O Estado autor ajuizou ação rescisória buscando desconstituir acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, reconheceu a não incidência de ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes à mesma pessoa jurídica, com base no entendimento da Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside em verificar a procedência da Ação Rescisória, considerando a superveniência de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 1.099), que pacificou a matéria de fundo em sentido idêntico ao do acórdão que se pretende rescindir.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.255.885 (Tema 1.099), firmou precedente vinculante no sentido de que não ocorre o fato gerador do ICMS no simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de ato de mercancia ou de transferência de titularidade do bem. Os precedentes firmados sob o rito da repercussão geral devem ser aplicados a todos os processos em curso que versem sobre a mesma matéria, inclusive às ações rescisórias pendentes de julgamento, em observância aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da economia processual. O acórdão rescindendo está em plena conformidade com a tese vinculante estabelecida pelo STF, o que torna a pretensão rescisória manifestamente improcedente.

Aplicação de precedente vinculante (Tema 1.099/STF). Os processos judiciais e administrativos pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da ADC 49 (19/04/2021) não são atingidos pela modulação, beneficiando-se da não incidência imediata de ICMS. Ação julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória nº
0026698-38.2017.8.05.0000,

em que figuram como autor o
ESTADO DA BAHIA
e, como réu, PETROLEO

DO VALLE EIRELI – EPP.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar improcedente
a presente Ação Rescisória, nos termos do voto do Relator.